Tribunal: TJMT
Processo: 1031629-97.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031629-97.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso para reduzir
a
multa aplicada pelo PROCON. A embargante alega omissão quanto à apreciação de questões jurídicas relevantes para o prequestionamento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre determinados dispositivos legais e constitucionais, com vistas ao prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar a prestação jurisdicional, corrigindo eventuais omissões, contradições ou obscuridades, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. No presente caso, não se verificam os vícios apontados pela embargante, pois o acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões levantadas, não sendo necessário o esgotamento de todos os fundamentos e dispositivos mencionados. A mera intenção de prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

4.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se justificam pela mera intenção de prequestionamento, sendo necessário demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.”

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp no 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.02.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 1802795/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2022
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da embargante para reduzir a multa aplicada pelo PROCON para
o montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, omissões no julgado quanto à apreciação de questões jurídicas que entende fundamentais para o prequestionamento e, por conseguinte, para a interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para

que haja a expressa manifestação sobre as relevantes questões de direito aduzidas para fins de prequestionamento, sob pena de restar caracterizada negativa de prestação jurisdicional e afronta direta aos artigos neste instrumento.

Sem contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão no Id. 234761154.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da embargante para reduzir a multa aplicada pelo PROCON para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso em tela, a embargante aponta a suposta omissão deste órgão colegiado em relação a fundamentos jurídicos que, segundo alega, seriam necessários ao prequestionamento.

Em que pese alegar omissão aos
arts
. 93, inciso IX, da CF; art. 489, §1o, IV, do CPC;
arts
. 2o, caput, inciso VI e 50, §1o da Lei n. 9.784/99;
arts
. 37, 5o, II e LXIX, e 84, ambos da CF; art. 2o da Lei n. 9.784/99 e artigo 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como
arts
. 5o, LIV e LV, da CF; 7o e 369, do CPC, não foram apresentados fundamentos claros que demonstrem o suposto vício no acórdão. Dessa forma, não há justificativa para a oposição dos embargos, sendo insuficiente a mera intenção de prequestionamento de matéria constitucional.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no c. Superior Tribunal de Justiça e neste e. Tribunal de Justiça,
senão
vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os
aclaratórios
têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" (
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020,
DJe
20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1802795 PR 2020/0331338-2, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente
prequestionar
a matéria no interesse da estratégia recursal. 3. Embargos
conhecidos e rejeitados.”

(N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024